Tribunal: TJDFT
Processo: 0718468-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718468-93.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL SILVA DE MIRANDA APELADO: PAULO ALVES FERREIRA FILHO D E S P A C H O Intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica, tais como declaração de renda e de insuficiência de recursos, nos termos exigidos pelo art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, ou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator